Tribunal: TJES
Processo: 0011413-51.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011413-51.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUIDONI BRASIL S/A

APELADO: NEMER MARMORES E GRANITOS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, extinta nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão da inclusão do crédito exequendo no quadro geral de credores da recuperação judicial da executada. A sentença impôs à exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em caso de perda superveniente do objeto da execução, motivada pela novação decorrente da recuperação judicial da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 10, do CPC determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão pagos por quem deu causa ao processo, devendo-se aplicar o princípio da causalidade na fixação da sucumbência.

A jurisprudência do STJ estabelece que a análise da causalidade deve incidir sobre quem deu causa à propositura da demanda, e não à sua extinção (AgInt no AREsp 2.315.883/RN; AgInt no REsp 1.757.370/SC).

A ação foi ajuizada antes do processamento da recuperação judicial, motivada pela inadimplência da devedora, o que caracteriza a executada como parte que deu causa à instauração do processo.

A extinção da execução decorreu da novação legal dos créditos sujeitados à recuperação judicial, conforme art. 59 da Lei n. 11.101/2005 e entendimento do STJ (CC 199.496/CE).

Assim, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela executada, responsável pela situação que ensejou a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto em razão da novação promovida pela recuperação judicial, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída à parte que deu causa à propositura da demanda, conforme o princípio da causalidade.

A parte devedora que deu causa à execução, mesmo diante da posterior novação, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10, e 924, III; Lei n. 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.315.883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.09.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, CC nº 199.496/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 11.09.2024, DJe 17.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0019008-68.2014.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, pub. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Guidoni Brasil S/A (Guidoni Ornamental Rocks Ltda)
contra a sentença de fls. 100/100-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada contra
Nemer Mármores e Granitos S.A.
, extinguiu o processo, na forma do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões (id. 12593534), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o processo foi extinto, na forma do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em decorrência da inclusão da dívida no quadro de credores da recuperação judicial;
(ii)
a execução foi ajuizada 30 (trinta) dias antes do processamento da recuperação judicial, sendo anterior ao protocolo do pedido recuperacional;
(iii)
“
a perda superveniente do objeto da presente ação não faz isentar a executada dos ônus sucumbenciais aos quais deu causa, em razão do princípio da causalidade
”.

A apelada, embora intimada (id. 12593537), não apresentou contrarrazões (id. 12593538).

A controvérsia recursal consiste em decidir a quem devem ser atribuídos os ônus sucumbenciais em decorrência da habilitação do crédito perseguido no quadro de credores da recuperação judicial, ocasionando a perda superveniente do objeto e extinção do processo, na forma do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 10, estabelece que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão pagos por quem deu causa ao processo
”, estabelecendo, portanto, que a análise acerca de qual parte estará incumbida do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ocorrerá à luz do princípio da causalidade.

E acerca do tema, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,, "
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Colha-se, a propósito, orientação deste E. TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RÉ FALECIDA – SUCESSORA QUE NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação.
2. A presente ação adjudicatória foi ajuizada em face da proprietária do imóvel objeto da lide, e, após o seu falecimento, foi integrada a lide sua neta e sucessora, que veio aos autos unicamente para manifestar a ausência de oposição ao pleito autoral. 3. Logo, em face do princípio da causalidade, mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação da apelante em verba honorária e custas processuais. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019008-68.2014.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 21/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).
2) Consoante interpretação doutrinária, “o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo [...]” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único - 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

3) O princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, direcionando a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.
4) Tratando-se de ação de procedimento necessário, como sói ocorrer na hipótese do caput e §1° do art. 10 e do art. 22 do Marco Civil da Internet, em que se faz necessária decisão judicial dirigida aos provedores de acesso e de aplicação para remoção do conteúdo ofensivo e exibição dos dados cadastrais do responsável pela ofensa, a distribuição dos ônus não deve se basear nos mencionados princípios da causalidade e sucumbência, mas no princípio do interesse, sobretudo por não haver resistência, devendo ambas as partes suportar, de forma equânime, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002355-39.2020.8.08.0048; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.11.2023)

Fincadas tais premissas, faz-se necessário, portanto, analisar quem deu causa à presente ação.

No caso, depreende-se que a presente ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em
29.09.2018
, por intermédio da qual a exequente, ora apelante, pretendia a satisfação do crédito no montante de R$ 12.474,10, representado pela duplicata n. 2134+03, emitida em desfavor da apelada e por ela não paga.

Em
06.11.2018
, foi deferido, pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, o pedido de recuperação judicial da apelada, o que por ela foi informado nestes autos em
13.02.2019
, tendo a apelante informado, em
08.02.2022
, que logrou habilitar seu crédito no quadro geral de credores.

Veja-se, portanto, que foi a apelada quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao passo que a extinção do processo (CPC, art. 924, inciso III) apenas ocorreu em decorrência da
prolação de sentença concessiva da recuperação judicial resultante da
aprovação do plano pela assembleia de credores e sua homologação pelo Juízo, situação que
"opera, de imediato, a novação dos créditos concursais, de modo a extinguir as execuções em curso, caso ainda não satisfeito o correlato crédito ali executado, devendo-se o pagamento observar, doravante, detidamente, os termos ajustados no plano de recuperação judicial
” (CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 17/9/2024). Esse é, inclusive, o regramento inserto no art. 59 da Lei n. 11.101/2005,
in litteris
:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Sob essa perspectiva, "(...)
afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade
incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
"
( AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.034/SP , Relator Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Daí porque viceja a tese de que, tendo a apelada dado causa ao ajuizamento da demanda, é a ela a quem deve ser imputado o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida e, como consequência, inverter os ônus sucumbenciais, para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)